Tribunal: STF
Processo: ARE 1558486
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                 



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 41) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 17):   



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO INFRACIONAL IMPUGNAÇÃO DE MULTA CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA LEGALIDADE DOS AUTOS INFRACIONAIS E RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA LIQUIDEZ E CERTEZA RECONHECIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” 



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitados (e-doc. 23). 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 29), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; e 150, IV, ambos da Constituição Federal. 



    Defende, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido, uma vez que ao reformar a sentença, não determinou o retorno dos autos à instância primeva, de modo que restou configurada a supressão de instâncias.



    No mais, sustenta a ilegalidade da multa aplicada, em razão de seu caráter confiscatório. 



    Requer, a suspensão dos autos até o julgamento do Tema nº 487 da Repercussão Geral.



    Na decisão de admissibilidade (e-doc. n° 34), o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, negou seguimento ao recurso interposto, no que diz respeito à alegação violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devido a incidência do Tema nº 660/STF, e inadmitiu quanto a parte remanescente, devido à incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 



    Decido.          



    A irresignação não merece prosperar.    



    Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:    



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)    



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:    



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;  



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;  



    [...] 



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)    



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Sobre esse tema, destaca-se:    



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).   



    Assim, não conheço do recurso quanto às matérias relativas ao Tema 660 da Repercussão Geral (A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral).



    No mais, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da validade da CDA e da multa administrativa seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Multa. Procon/SP. Lei estadual 12.685/2007. Alegação de caráter confiscatório. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido. 



    2. Na decisão agravada foi mantida a decisão do Tribunal de Justiça, que aplicou multa administrativa com base na Lei estadual nº 12.685, de 2007, considerando os aspectos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional local aplicável. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da decisão da Corte de origem sobre a razoabilidade da multa aplicada demanda reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local. 



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem decidiu pela razoabilidade da penalidade aplicada, considerando que a base de cálculo da multa não é o faturamento ou o valor da nota fiscal, e sim fixo em UFESPs, consoante previsão da Lei Estadual nº 12.685/07. 



    5. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o reexame de provas e a interpretação de legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 12.685/07 e Decreto Estadual nº 53.085/2008), atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.558.578 ED-AgR, Relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, Dje 23/10/2025)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICAÇÃO DA MULTA PELO PROCON. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REVISÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.558.830 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 29/10/2025)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Auto de infração lavrado pelo PROCON/SP. Penalidade. Lei estadual 12.685/2007. Alegação de caráter confiscatório. Súmulas 279 e 280/STF. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 6. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1552461 ED-AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 26/8/25).



    Por fim, sobreleva ressaltar que é inaplicável ao presente caso a tese fixada no julgamento do Tema nº 487 da Repercussão Geral, porquanto a multa ora questionada possui natureza administrativa lastreada no Código de Defesa do Consumidor.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente